Tribunal: TJPA
Processo: 0803242-82.2019.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9602 - Comodato
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803242-82.2019.8.14.0201

APELANTE: JOSE GERALDO MODESTO TRINDADE

APELADO: LUCIANA VIEIRA BELO, JC & L COMERCIO LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:_______

PROCESSO Nº 0803242-82.2019.8.14.0201

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DO DISTRITO DE ICOARACI
)

APELANTE: JOSE GERALDO MODESTO TRINDADE

ADVOGADO: WENDEL AVIZ DE ASSIS

APELADA: JC & COMÉRCIO LTDA - ME

ADVOGADO: DANIEL FERNANDES DA SILVA

APELADA: LUCIANA VIEIRA BELO

ADVOGADO: DANIEL FERNANDES DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POSSE PRÉVIA. ESBULHO NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por particular contra sentença que julgou improcedente ação de reintegração de posse de imóvel alegadamente cedido em comodato ao irmão falecido, ocupado posteriormente pelas rés. O autor sustentou a existência de esbulho possessório praticado pelas apeladas, requerendo a reintegração e a condenação ao pagamento de aluguéis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o apelante comprovou o exercício de posse anterior sobre o imóvel objeto da lide e se houve prática de esbulho pelas rés, de modo a justificar a reintegração possessória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ação possessória exige a demonstração do exercício anterior da posse pelo autor, bem como da ocorrência de esbulho, conforme previsto no art. 561 do CPC.

4.

O autor não se desincumbiu do ônus de provar o exercício efetivo e direto da posse sobre o imóvel, tampouco demonstrou a ocorrência de esbulho possessório.

5.

A posse exercida pelas rés foi considerada mansa, pacífica, de boa-fé e com justo título desde 2002, sendo o imóvel utilizado para fins comerciais por meio da empresa JC & L COMÉRCIO LTDA.

6.

A alegação de comodato verbal não foi corroborada por provas suficientes, e a via possessória não se presta à discussão de eventual direito de propriedade ou de imissão na posse.

7.

A sentença de improcedência da reintegração de posse foi mantida, por ausência de prova de posse pelo autor e de esbulho por parte das rés.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A tutela possessória exige demonstração da posse efetiva e anterior pelo autor, bem como a prática de esbulho pelo réu.

2.

Não havendo prova do exercício de posse pelo autor, tampouco de esbulho, é inviável a reintegração possessória.

3.

A utilização pacífica e contínua do imóvel por terceiros com justo título afasta a configuração de posse injusta ou clandestina.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 561, 373, I; CF/1988, arts. 5º, XXIII, e 170, III.

Jurisprudência relevante citada
: Não consta jurisprudência expressamente transcrita.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0803242-82.2019.8.14.0201

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DO DISTRITO DE ICOARACI
)

APELANTE: JOSE GERALDO MODESTO TRINDADE

ADVOGADO: WENDEL AVIZ DE ASSIS

APELADA: JC & COMÉRCIO LTDA - ME

ADVOGADO: DANIEL FERNANDES DA SILVA

APELADA: LUCIANA VIEIRA BELO

ADVOGADO: DANIEL FERNANDES DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

JOSÉ GERALDO MODESTO TRINDADE
interpôs recurso de apelação contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara do Distrito de Icoaraci (Comarca de Belém/PA) que julgou improcedente o pedido de reintegração de posse de imóvel cedido em comodato a seu irmão falecido.

Sustenta que adquiriu o bem em 2002 e somente em 2009 cedeu sua posse ao irmão, João Carlos Trindade, por liberalidade, visando auxiliá-lo, uma vez que este cuidava de dois filhos com autismo.

Alega que, com o falecimento do irmão em 2018, as Apeladas — LUCIANA VIEIRA BELO DA TRINDADE e a empresa JC & L COMÉRCIO LTDA — passaram a ocupar o imóvel sem título jurídico, recusando-se a desocupá-lo mesmo após notificação, o que configuraria esbulho possessório.

Rebate os fundamentos da sentença que considerou inexistente prova da posse anterior do Apelante e da prática de esbulho, alegando que há prova documental da aquisição (contrato de cessão de posse de 2002), confissão das apeladas quanto à titularidade do bem e prova de que a empresa passou a utilizar o imóvel apenas a partir de 2009, com base em alteração contratual.

Argumenta, ainda, que a manutenção das apeladas no imóvel, após o fim do comodato, é injusta e fere seu direito de posse, devendo ser deferida a reintegração e o pagamento de aluguéis retroativos.

Requer, liminarmente, a concessão de tutela recursal para determinar sua reintegração imediata na posse e, no mérito, a reforma da sentença, com o acolhimento integral da demanda possessória.

LUCIANA VIEIRA BELO DA TRINDADE e JC & L COMÉRCIO LTDA – ME apresentaram contrarrazões, requerendo a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido de reintegração de posse. Sustentam que o Apelante jamais exerceu posse direta sobre o imóvel objeto da demanda, limitando-se a apresentar contrato particular de cessão de direitos possessórios, o que não comprova o efetivo exercício da posse, requisito essencial para a tutela possessória. Alegam que, ao longo da instrução, o próprio autor confessou em juízo nunca ter exercido qualquer atividade no imóvel, confirmando sua ausência de posse.

Afirmam que os Apelados detêm a posse mansa, pacífica e de boa-fé do imóvel desde 2002, exercendo atividade comercial no local e que a alegação de comodato verbal é inverídica, não havendo qualquer relação jurídica anterior com o Apelante. Ressaltam que o imóvel integra área pertencente à COHAB/PA, sendo a Apelada titular do processo de regularização fundiária. Defendem que, mesmo se demonstrada a propriedade pelo Apelante, a ação possessória não se presta à imissão de posse, inexistindo fungibilidade com ações petitórias.

Por fim, requerem o desprovimento da apelação, a condenação do Apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios e a integral manutenção da sentença por ausência de comprovação da posse e inexistência de esbulho.

É o relatório.
Sem revisão da redação final.

Peço inclusão na pauta de julgamento da próxima sessão virtual desimpedida.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0803242-82.2019.8.14.0201

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DO DISTRITO DE ICOARACI
)

APELANTE: JOSE GERALDO MODESTO TRINDADE

ADVOGADO: WENDEL AVIZ DE ASSIS

APELADA: JC & COMÉRCIO LTDA - ME

ADVOGADO: DANIEL FERNANDES DA SILVA

APELADA: LUCIANA VIEIRA BELO

ADVOGADO: DANIEL FERNANDES DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço da apelação
.

A proteção possessória tem por objeto a posse em si (jus possessionis), não, porém, o direito de possuir (jus possidendi). É ação de quem já é possuidor e é turbado ou esbulhado (ações de manutenção ou reintegração), ou tem receio de o ser (ação de interdito proibitório).

Indubitável, portanto, que, para propor, validamente, uma ação de reintegração da posse, torna-se imperioso que o autor seja o legítimo possuidor do bem, e que tenha perdido a posse, em virtude de ato ilícito do réu. Todavia, não é o que se depreende da narrativa dos fatos feita na inicial, onde não restou provada a posse.

As ações possessórias pretendem discutir tão somente o direito de posse, sendo irrelevante, portanto, as alegações de direito de propriedade.

A teor do disposto no art. 561 do CPC, incumbe ao autor, na ação de reintegração de posse, provar a posse, o esbulho praticado, a data do esbulho e a perda da posse. No caso, não se desincumbiu a autora do ônus de provar o fato constitutivo do direito pretendido, eis que não se demonstrou o preenchimento dos mencionados requisitos necessários para a proteção possessória buscada. Outrossim, vislumbra-se que a parte autora adotou a via inadequada para discutir, com base em título de propriedade, o seu direito à posse do veículo, vez que o meio correto seria o petitório e não o possessório.

No caso, o Juízo sentenciante bem analisou a matéria, tendo destaco que:

“O autor comprovou aquisição de direitos de posse sobre o imóvel com 1 ponto comercial edificado no terreno localizado na Rua 8 de maio, nº30, bairro da Agulha, no Distrito de Icoaraci por meio de contrato de cessão de posse e ocupação assinado em 09.07.2002 recebido dos cedentes Jânio Cesar da Silva e Maria de Nazaré da Silva.

No entanto, desde a aquisição de direitos de uso e posse sobre o bem, o autor não trouxe aos autos nenhuma prova documental nem testemunhal que de ter desenvolvido alguma atividade econômica produtiva comercial efetiva no imóvel em benefício próprio e de sua família, para dar cumprimento a função social da posse previsto na CF/88.

O exercício do direito de posse justa e legítima sobre o imóvel implica também ao possuidor que dele a possua com animus de se apropriar e se tornar dono em definitivo do bem precisa lhe dar uma destinação socioeconômica seja para fins de moradia, ou para exercício de atividade comercial ou para obtenção de renda de alugueis e para outro fim socioeconômico da posse o que não ficou comprovado pelo autor

A função social da posse vem, deste modo, atender o princípio da dignidade da pessoa humana e isso se perfectibiliza através da posse trabalho e da posse moradia, esses são também os motivos pelos quais a posse é exercida. A essa ideia de posse trabalho, traz, mais uma vez, a função social da posse.

A constituição Federal estabeleceu, em seu artigo 5º, inciso XXIII, que a propriedade (de forma genérica) atenderá a sua função social e, posteriormente, determinou sua incidência sobre a propriedade inserida em um contexto econômico (art. 170, III), a propriedade urbana (art. 182, §2º) e a propriedade rural (art. 184). De acordo com a principiologia constitucional, o próprio conteúdo do direito de propriedade encontra-se indissociável da função social. Por essa razão, o direito civil moderno, ao tutelar a propriedade, não o fará pelo bem em si mesmo, mas apenas enquanto ele servir de instrumento e meio para à efetivação de valores constitucionais, tais como a justiça social, o direito habitação e da moradia, ao exercício de trabalho, e da renda digna, a fim de possibilitar a tutela plena da dignidade da pessoa humana . Ademais, em respeito à Constituição como norma suprema de nosso ordenamento jurídico, toda a legislação infraconstitucional deve ser interpretada e aplicada à luz da Lei Maior que, além de vértice da legislação, tem papel integrador e unificador em nosso sistema jurídico

Sobre a função social da propriedade e da posse de imóvel urbano como um dos poderes inerentes ao domínio , dispõe a constituição federal /88:

"Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...)

XXIII - a propriedade atenderá a sua função social; (...)

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios (...)

III - função social da propriedade;

Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem- estar de seus habitantes. (...)

2º A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor.

A função social da propriedade não tem outro fim senão o de dar sentido mais amplo ao conceito econômico de propriedade, encarando-a como uma riqueza que se destina à produção de bens , renda e ou serviços que satisfaçam as necessidades humanas e sociais. O direito à moradia e ao exercício de trabalho e renda, está prevista na Constituição Federal como essencial para efetivação do princípio da dignidade da pessoa humana e do acesso ao exercício de posse sobre a terra urbana e rural, bem como ao exercício de moradia e do trabalho, emprego e renda.

Pelo que verifico na analise documental dos autos e depoimentos prestados em juízo pelo autor que este ( autor )desde a aquisição de direitos de posse indireta sobre o imóvel obtida por meio do contrato de cessão assinado em 09.07.2002 , o autor logo em seguida no mesmo ano cedeu a posse direta e uso de fato do imóvel em empréstimo de comodato verbal gratuito para seu irmão JOSE CARLOS TRINDADE ainda em vida, o qual destinou o imóvel para exercício de trabalho e renda , ao abrir nele uma empresa a 2ª ré J C & L COMERCIO LTDA onde passou a exercer atividade comercial no imóvel com obtenção de renda própria, sem nenhuma contraprestação financeira em pagamento exigida pelo autor, ora cedente do imóvel, pelo usufruto do bem a titulo gratuito.

No depoimento prestados pelo autor em juízo e documentos juntados pelos réus com a contestação, o autor nunca exerceu posse direta e efetiva sobre o imóvel e nem desenvolveu qualquer atividade produtiva rentável no imóvel desde a data da aquisição de direitos de uso e usufruto a partir de 09.07.2002 quando assinou como cessionário adquirente do contrato de cessão de transferência de direitos de posse e usufruto da área, a qual já existia edificação de um ponto comercial como benfeitoria útil ali existente.

O autor declara em depoimento prestado em audiência que cedeu em comodato verbal gratuito o espaço do imóvel na rua 08 de maio n. 30 para seu irmão Joao Carlos Trindade em meados de 2005 para ele desenvolver na área atividade empresarial varejista de armarinho no local, e na época da cessão do imovel em comodato para Joao Carlos trindade, ainda era solteiro, e não havia contraído casamento com a ré LUCIANA VIEIRA cujo casamento só ocorreu em 10.09.2011, conforme certidão de casamento em ID 28253160 - Pág. 1

Ocorre que a empresa 2ª ré JC comercio Ltda na sua constituição originaria era formada pelos sócios Jose Carlos Trindade e Severino Junior foi constituída em 26/05/2002 – conforme ID 14461448 - Pág. 2, cujo endereço sede funcionava ainda na rua 08 de maio n. 1000, Distrito de Icoaraci

A empresa ré JC L COMERCIO LTDA vinha exercendo atividade comercial produtiva no ramo de comercio varejista de armarinhos e brinquedos desde 28.05.2002 com cadastro ativo junto a receita federal . quando a partir daquele mesmo ano 2002 em julho passou a funcionar sua sede do atual endereço do imóvel objeto desta lide , sito na rua 08 de maio n. 30 distrito de Icoaraci, quando ainda eram sócios apenas Joao Carlos trindade e Severino Junior, conforme prova o documento de ID 14461469 - Pág. 1

Somente na data de 14/09/2009 houve a alteração social da empresa ré JC& L COMERCIO LTDA apenas para inclusão da socia, ora ré LUCIANA VIEIRA BELO, quando a sede da empresa ré já estava estabelecida na nova sede no endereço na rua 08 de maio n. 30 , bairro campina , distrito de Icoaraci, conforme comprova o contrato de alteração social -ID 14461452 - Pág. 1 a 4 , passando a composição societária da empresa a ser formada pelos sócios JOSE CARLOS MODESTO DA TRINDADE , SEVERINO ARAUJO COSTA JUNIOR E LUCIANA VIEIRA BELO , a qual assinou na condição de solteira , e não era casada com o socio JOSE CARLOS TRINDADE, na época LUCIANA ingressou na sociedade.

A ré LUCIANA VIEIRA já socia da empresa desde 09/2009 , veio a contraiu casamento em regime de comunhão parcial de bens com JOAO CARLOS TRINDADE
em 10.09.2011, conforme certidão de casamento em ID
28253160 - Pág. 1, passando a chamar-se LUCIANA VIEIRA BELO TRINDADE

No depoimento prestado pela 1ª ré LUCIANA em audiencia demonstra que embora tenha entrado como socia da 2ª ré J C & L COMERCIO LTDA em 14.09.2009 não exercia nenhuma participação nos negócios da empresa, pois não realizava compra nem venda de mercadorias e nem tinha contato com os fornecedores de produtos e nem com atividade de venda das mercadorias na referida sede do imóvel, apenas fazia trabalhos de serviços gerais de limpeza do espaço e serviços domesticos como esposa de JOSE CARLOS TRINDADE, o qual era quem realizava todos os negócios relacionados a compra e venda de mercadorias e contatos com fornecedores como o socio com poderes de representação da empresa ré, conforme poderes estabelecidos na clausula 8ª do contrato social -ID 28253617 - Pág. 2

A ré declara em audiência que somente após o falecimento do seu esposo JOAO CARLOS TRINTADE em 11.12.2018 que passou a tomar posse efetiva e usufruto do ponto comercial como meio de renda para sua subsistência e de sua família, onde passou a vender dentro do espaço físico do ponto comercial produtos como roupas e objetos de armarinho que comprava para revender.

Pelo que verifica-se no depoimento prestado pela ré LUCIANA em audiência, declara que desde que ingressou como socia da empresa JC & L comercio no ano de 2009 , ainda solteira, não trabalhava no ramo comercial e somente após o falecimento do marido JOAO CARLOS TRINDADE em 11.12.2018, conforme certidão de óbito -ID 14461450 - Pág. 1, que passou a ocupar e tomar posse efetiva sobre o imóvel para fins comerciais exercício de posse com poderes e intenção de se apropriar como dona do espaço destinado ao comércio.

Não ficou comprovado pelo autor ter exercido posse efetiva direta de fato anterior a posse dos réus, seja para uso e moradia habitual ou para geração de renda própria e atividade empresarial para si e sua família, desde a aquisição de direitos de cessão de uso em 07/2002, e nem comprovou a pratica de esbulho possessório atribuído aos réus, bem como não comprovou exercício de posse violenta, clandestina ou precária dos requeridos.

Os réus não praticaram esbulho ou turbação possessória sobre o imóvel. Ficou demonstrado que a 2ª ré empresa JC & L COMERCIO LTDA exercia posse com justo titulo , mansa e pacifica e de boa-fé sobre o ponto comercial existente no imóvel desde 28/05/2002, exercendo atividade no ramo comercial varejista de venda de produtos de armarinho sob responsabilidade apenas dos sócios naquela época JOAO CARLOS TRINDADE, socio administrador e SEVERINO JUNIOR , conforme prova o documento cadastro na receita federal como ativa em ID 14461469 - Pág. 1

Já a 1ª ré LUCIANA VIEIRA BELO mesmo tendo ingressado no quadro societário da empresa em 14.09.2009, não tinha nenhuma participação efetiva nas atividades empresariais, como declarou em seu depoimento em juízo, nem tinha participação nas rendas e lucros da empresa, pois sequer ainda era casada com o socio JOAO CARLOS TRINDADE, o qual era o único responsável pela representação da sociedade

Portanto restou provado que após o falecimento do socio JOAO CARLOS TRINDADE em 12/2018, a ré LUCIANA VIEIRA TRINDADE já casada com ele desde 10.09.2011 ( ID 28253160 - Pág. 1) a qual a partir de dezembro/2018 , passou a exercer a posse efetiva, legitima, pacifica, sem oposição, justa e de boa-fé sobre o imóvel , no qual passou a exercer atividade comercial na condição de socia da empresa, no ramo de venda de roupas e objetos de armarinho que ainda haviam sido deixados pelo falecido marido dentro o do imóvel, sem oposição do autor JOAO GERALDO, e nem do outro socio da empresa SEVERINO JUNIOR

Por todo argumentos expostos deve ser indeferido o pedido do autor de reintegração na posse sobre o imóvel pretendido”.

Como se vê, a parte autora, ora recorrente, não comprovou exercer a posse da área, ao contrário das requeridas, não havendo qualquer indicativo de esbulho.

Ora, o ônus da prova é de José Geraldo Modesto Trindade, sendo que cabia a ele comprovar o exercício efetivo e exclusivo da posse a lastrear a tutela possessória requerida, o que não ocorreu, não havendo qualquer má-fé por parte das requeridas, que comprovaram sua posse legítima.

Na linha do disposto no art. 373 do CPC, fatos constitutivos são os fatos afirmados na petição inicial pelo autor, cabendo a ele prová-los. Em contrapartida, as requeridas cabem provar a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

Com efeito, como bem destacou o sentenciante, o conjunto probatório carreado aos autos não são aptos a comprovar a posse da recorrente, nem tampouco a turbação da área pelas requeridas.

Destarte, considerando o conjunto probatório carreado, não merece retoque a sentença, que julgou improcedente a pretensão autoral e manteve a posse das requeridas no imóvel, sem a necessidade de imposição de qualquer taxa de ocupação ou aluguel.

Isso posto,
conheço da apelação e nego provimento
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos.

Majoro os honorários sucumbenciais em dois por cento (2%) com base no artigo 85 § 11, do Código de Processo Civil, devendo ser observado, caso tenha sido deferido os benefícios da justiça gratuita à parte autora/apelante, a suspensão da exigibilidade em razão de gratuidade da justiça concedida aos autores (artigo 98 §§ 2º e 3º, do mesmo código).

É como voto.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 08/05/2025